Tribunal: STF
Processo: HC 260043
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 935.422/MG (e-doc. 3).  



    2. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 4). Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a condenação, afirmando que foi obtida com desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Sustenta que a simples denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da prática de crimes, não legitima a violação de domicílio. Afirma que a descoberta a posteriori de situação de flagrante delito não legitima ação anterior realizada em descompasso com as garantias constitucionais.  



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a declaração de nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio.



    6. Consulta ao site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais revelou a ocorrência, em 27/03/2025, do trânsito em julgado da condenação criminal — Apelação nº 1.0000.24.446994-6/001.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.  



    11. No caso em análise, o Tribunal de origem, ao julgar apelação defensiva, mantendo a sentença condenatória, assim definiu os contornos em que realizada a prisão em flagrante do paciente:



    “A defesa suscita preliminar de ilicitude de provas, porquanto colhidas em suposta ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. 



    A preliminar deve ser rejeitada. 



    Sobre os fatos, narra a denúncia: 



    "[...] QUE durante realização de operação policial, foi recebida informação através disque denúncia unificado de protocolo n" 10595042457, dando conta do uso de uma casa no Bairro Stella sendo utilizada para esconder entorpecentes; QUE; salienta-se que a equipe tático móvel recebeu denúncia, de forma anônima e por meio de aplicativo de troca de mensagens, whatsapp, dando conta que LUANA DE OLIVEIRA SANTOS, moradora da Rua Araguari, 196, Centro, local próximo ao da denúncia, estava realizando o comércio ilícito de drogas; QUE; os usuários faziam contato com a denunciada e após receber o montante em dinheiro, passava drogas, principalmente crack, conforme BOs de n° 2024-018377649-001; QUE; insta salientar que o local é apontado como zona quente de criminalidade, sendo alvo de diversas operações policiais bem como local indicado em REDS com a incidência predominante de homicídios relacionados ao tráfico de drogas; QUE; de igual forma, a denunciada LUANA possui prontuário policial com a tipificação do tráfico ilícito de drogas; QUE; ainda, conforme a denúncia, a casa havia grades de proteção para dificultar a ação policial, bem como intervenção de outros criminosos; QUE; conforme BOS de número 2024-015432125-001, de 05/04/2024, a cidadã de nome LUANA estaria comercializando entorpecentes em uma casa na Rua Araguari, esta que fica em frente ao Supermercado Macedão; QUE; tal cidadã também é responsável pelo armazenamento de grande quantidade de entorpecentes, quando estes chegam na cidade para posterior distribuição nos pontos de drogas; QUE; foi realizada planejamento de operação policial, ficando a equipe TM 34196 responsável pelo monitoramento do local; QUE; após a confirmação do contido na denúncia foi observado a constante movimentação de usuários de drogas realizando contato pessoal pela janela da casa com a denunciada, existindo fundadas e concretas razões da mercância ilícita; QUE; diante dos fatos, foi realizada intervenção policial no local, momento em que, para defender a equipe policial do ataque dos cachorros lá existente, o SGT OLIVEIRA realizou dois acionamentos de 1 segundo do espargidor de pimenta G.PIM Super B, lote RJC-5341-23 da carga da PMMG, em direção ao animal; QUE; durante realização da vistoria no local, o SGT GEOVANE localizou entre paredes paralelas da cozinha da casa, uma sacola contendo vinte e quatro papelotes de substância semelhante a cocaína embalados individualmente e prontos para venda, uma pedra bruta de substância semelhante a crack; QUE; o SD JUNGER localizou a quantia de R$ 1.257,00 no quarto de LUANA, bem como um simulacro de arma de fogo no outro quarta da casa; QUE; há ainda informações de que no local, celulares eram recebidos em troca de entorpecentes, motivo pelo qual, realizaram recolhimento dos celulares encontrados no local, uma vez que a autora não atestou a procedência; QUE; ao parlamentarem com LUANA, esta assumiu a propriedade dos materiais; QUE; em ato continuo, conduziram a autora ao HPS Municipal, onde foi assistida pela medica de plantão, DRA LUCIARA ACACIO LIMA, CRM 89124, sob prontuário 38774, confeccionando boletim de informações sobre atendimento médico relatando: "não apresenta lesão corporal"; QUE; posteriormente, apresentaram a autora e os materiais a autoridade de polícia judiciária competente. [...]." (ordem nº 02) 



    Nos termos da garantia disposta no art. 5º, XI, da CR/88, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    Acerca dos limites penais dessa garantia individual, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento: 



    "[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundada razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806). 



    No caso em apreço, os policias atuantes na ocorrência, tanto na fase de inquérito quanto em juízo (ordem nº 03 e PJe Mídias), esclareceram que, diante de denúncias anônimas a respeito da prática do tráfico de drogas por Luana em sua residência, realizaram monitoramento no local e constataram a movimentação típica da mercancia ilícita. Nesse contexto, restou devidamente configurada a justa causa para o ingresso no domicílio, pela fundada razão decorrente da suposta prática de delito. 



    Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Assim, não há que se falar em ilegalidade na colheita de provas por ofensa à inviolabilidade de domicílio, razão pela qual REJEITO a preliminar. 



    Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito..’” (e-doc. 4, p. 2-3; grifos nossos)



    12. O Ministro Relator, no STJ, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, com a fundamentação a seguir:  



    “(...) Ainda que o acórdão impugnado não tenha se aprofundado na análise da questão, a nulidade arguida foi afastada pelos seguintes fundamentos (fl. 231, destaquei): 



    No presente caso, extraem-se dos autos indícios de regularidade na ação dos policiais militares, havendo narrativa a indicar justa causa para a constatação de situação de flagrante delito e posterior busca domiciliar. 



    Conforme indicado no auto de prisão em flagrante delito (ordem nº 13, fls. 01/02), os policiais receberam uma delatio criminis inqualificada da prática do tráfico de drogas pela paciente em sua residência. Segundo a informação, os usuários adquiriam as drogas por meio da janela da casa, que era protegida por grades de segurança, e, em algumas ocasiões, trocavam celulares pelas drogas. 



    Após monitoramento do local e confirmação da “denúncia” anônima, foi realizada uma operação policial, na qual foram apreendidas entorpecentes, um simulacro de arma de fogo e aparelhos telefônicos. 



    Ressalto que a avaliação pormenorizada do contexto e a formação de um juízo de certeza acerca da validade da ação dos agentes públicos demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, além de depender dos elementos que serão colhidos no curso de eventual ação penal, em contraditório judicial. 



    Dessa forma, não há que se falar, neste momento, em reconhecimento da nulidade suscitada, pontuando-se que a alegação poderá ser analisada durante, ou após, a instrução processual.



    Ao que se nota, portanto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas fundadas razões. Isso porque, os policiais receberam denúncia acerca da prática do tráfico de drogas na residência da paciente e realizaram monitoramento no local, por meio do qual comprovaram a veracidade da denúncia antes do ingresso no domicílio, o que afasta a suposta nulidade aventada. 



    A propósito, nesse sentido, segue precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno (destaquei): (...).” (e-doc. 3, p. 5-6, grifo nosso).



    13. Assim, verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante prévia realização de diligências para averiguação de denúncia anônima, informações de que os usuários teriam adquirido as drogas por meio da janela do imóvel, havendo a posterior apreensão no local de entorpecente, alcançar conclusão diversa quanto à ausência de justa causa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    14. Além disso, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. A conclusão adotada no caso, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator